Tribunal: CARF
Processo: 10467.720921/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.720921/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.456 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
MAGMATEC ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
DECLARAÇÕES E DEMONSTRATIVOS. MULTA POR ATRASO OU
FALTA DE ENTREGA.
Estando a pessoa jurídica obrigada à apresentação de declaração ou
demonstrativo, o atraso ou a falta no cumprimento dessa obrigação implica, por
dever legal, a aplicação da multa correspondente.
Aplica-se a retroatividade benigna, ocorrendo mudança da legislação,
diminuindo o valor da multa imputável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, dar
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário da recorrente, para que a multa isolada
aplicada seja reduzida para R$ 52.500,00, após consideradas as disposições do artigo 57, I, alínea
"b" e §3° da MP n° 2.158-35/2001 (retroatividade benigna).

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.720921/2011-20
Fl. 1764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.456 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720921/2011-20

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife
- PE, através do acórdão 11-38.145, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação/manifestação
de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal e impugnação:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal e respectiva impugnação,
transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Contra a contribuinte acima qualificada, lavrou-se autos de infração
formalizando a exigência de penalidade isolada, no valor de R$ 321.187,50, referente
aos exercícios de 2008 a 2010.
2.

À fl. 4, encontra-se registrada a seguinte infração, ao final
tipificada: “001 – DEMAIS INFRAÇÕES A LEGISLAÇÃO DE IMPOSTOS OU
CONTRIBUIÇÕES.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
INEXATA
OU
INCOMPLETA EM DIMOB”.
3.

No Relatório de Ação Fiscal de fls. 1682/1688, a autoridade
autuante consignou, depois de descrever o procedimento fiscal e tecer considerações
sobre o direito aplicável à matéria:
3.1.

Foram constatados diversos casos de incorreções ou omissões nas
DIMOBs relativas aos anos-calendários de 2007 a 2009, conforme demonstrativo de
fl. 1556. Quase sempre a incorreção diz respeito ao valor declarado e aquele
efetivamente recebido (bens recebidos como parte do pagamento). Os valores
recebidos em bens devem ser tratados como parte do preço da venda;
3.2.

Embora nos casos constatados a contribuinte autuada não tenha
considerado como pagamentos os valores relativos aos bens recebidos, em outras
situações levou tais bens em consideração.
4.

No prazo legal, a contribuinte apresentou impugnação de fls.
1692/1705, por meio da qual aduz, depois de relatar os fatos:
4.1.

Num esforço conveniente, o Auditor-Fiscal tenta trazer para o
campo da incidência tributária o instituto da permuta de imóveis. Traça um paralelo
com o direito civil, tenta achar uma equação para provar que havia previsão de
incidência deste novo fato e desconsidera normas que poderiam e deveriam ser
utilizadas pela analogia tributária para concluir pela não incidência destes tributos
sobre as permutas, o que fragilizou a sua argumentação do fiscal, caindo por terra a
sua pretensão;
4.2.

Na permuta (troca) de imóveis sem pagamento de parcela
complementar em dinheiro não há qualquer tributação do Imposto de Renda - IR, que
só ocorre quando há torna de dinheiro. Fácil concluir que às permutas, para o direito
civil, são aplicáveis as resoluções dadas ao instituto da compra e venda, mas não pode
ser dada a interpretação econômica reclamada pelo direito tributário, em especial ao
IR;
4.3.

A fiscalização, mesmo assumindo posição extremada de criar
nova regra para incidência tributária (pela analogia), falharia também quando se está
diante de mecanismo criado para averiguação da legalidade do tributo, criado pelo
maior expoente da tributação do Brasil, hoje em dia. A regra-matriz de incidência, do
Fl. 1765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.456 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720921/2011-20

unânime, Paulo de Barros Carvalho, não socorre a pretensão da fiscalização, no
tocante a inclusão das permutas como base de cálculo do IR e de outros tributos que o
seguem;
4.4.

A Instrução Normativa no 107, de 1988, permite que as empresas
enquadradas no lucro real computem como receita o valor da torna eventualmente
recebida, nas operações de permuta de unidades imobiliárias. Tais empresas ainda
podem deduzir dessa receita a parcela do custo da unidade dada em permuta que
corresponder à torna recebida ou a receber. Portanto, nos casos de operações de
permuta com torna é permitido à empresa beneficiária da torna tributar o valor
recebido diminuído do custo proporcional do imóvel cedido em permuta em relação ao
valor da torna. Nas hipóteses em que houver permuta sem pagamento de torna, a
referida norma permite ainda que as permutantes não apurem resultado tributável;
4.5.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil da 9a Região foi
vanguardista e proferiu decisões em consultas a ela formuladas, firmando o
entendimento de que as empresas optantes pelo lucro presumido, que exercem a
atividade imobiliária, não precisam incluir na base de cálculo do IRPJ (assim como na
base de cálculo da CSLL) o valor das unidades recebidas em permuta. A sua
contraposição foi dada uma Solução de Divergência no dia 14/12/2010, cujos efeitos
valem para os fatos futuros;
4.6.

Com relação à multa regulamentar da DIMOB, é de se observar
que houve um excesso sem tamanho. A fiscalização extrapolou em demasia quanto a
sua ânsia arrecadatória, quando fiscalizou período não compreendido pelo termo de
início de ação fiscal, quando este previa que seriam fiscalizados apenas os exercícios
de 2007, 2008 e 2009. Se a multa da DIMOB já é por demais abusiva, confiscatória e
sem proporcionalidade, já que incide o mesmo valor quando da existência de
informações errôneas ou não informadas para todas as empresas, sem mensurar o seu
poderio, o que poderemos relatar sobre uma fiscalização que extrapola seu poder de
fiscalizar, alcançando competências onde ainda se poderia retificar tais informações.
Tal fato, além de incorrer em estrita ilegalidade, está tolhendo o direito à ampla
defesa, visto que o exercício de 2010, em não sendo fiscalizado, poderia ser corrigido
e, de conseguinte, minimizada a penalidade que já é abusiva.
5.

Ao final, requer a procedência da impugnação e a nulidade do
auto de infração relativo à DIMOB que tenha corno fato gerador as informações do
ano-calendário de 2010. Requer, ainda, seja concedido parcelamento e a citação no
endereço no preâmbulo da impugnação e também no do seu patrono. Por fim, protesta
pela juntada de outras provas se necessário.
6.

Após apresentar a sua impugnação, a contribuinte autuada
compareceu novamente aos autos através da petição de fls. 1717/1723, por meio da
qual requer a reconsideração sobre o entendimento da SACAT que não aceitou a
impugnação sobre os valores nela constantes. Afirma que a impugnação era destinada
a todo o débito (inclusive de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins). Depois de requerer a
improcedência de outro processo administrativo e a nulidade deste, formula pedidos à
SACAT.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Fl. 1766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.456 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720921/2011-20

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). FALHAS NA SUA
EMISSÃO
OU
PRORROGAÇÃO.
NÃO
OBSERVÂNCIA,
PELA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, DE SUAS DETERMINAÇÕES.
O MPF é mero instrumento de controle administrativo, de modo que não há
falar em nulidade em virtude de eventuais falhas na sua emissão ou na sua
prorrogação, assim como a não observância das determinações que foram
inseridas pela autoridade competente.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os fundamentos da sua decisão final:
7.

A matéria a ser apreciada nesta voto restringe-se exclusivamente
à exigência da penalidade isolada em face das informações inexatas ou incompletas
prestadas em DIMOB, porquanto a esta, como se viu, se resume o lançamento.
8.

A alegada nulidade parcial do auto de infração é de todo
improcedente.
9.

É que, ainda que tenha havido qualquer deslize da autoridade
autuante, exigindo crédito sobre uma obrigação tributária inadimplida num exercício
não abrangido pelo Mandado de Procedimento Fiscal – MPF (e reproduzidos no
Termo de Início de Fiscalização), essa falha, por só, não torna nulo o lançamento,
pois, como já sedimentado em sede administrativa, as irregularidades na emissão ou
na prorrogação do MPF, assim como a eventual não observância das determinações
que lhe foram inseridas pela autoridade competente, não invalidam o lançamento da
ação fiscal consequente, porquanto mero instrumento de controle e planejamento das
atividades de fiscalização, daí que não restringe a competência das autoridades
administrativas.
10.

Diversa é a situação prevista no art. 906 do Decreto n.o 3.000, de
1999, que trata da possibilidade de um segundo exame de exercício já fiscalizado,
caso em que se exige, por expressa determinação legal, autorização escrita do
Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da Receita Federal.
11.

Adotando esse mesmo entendimento, colacionam-se as seguintes
ementas de decisões prolatadas pelo atual Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. O MPF é ato interna corporis de
controle interno e eventuais vícios são consideradas meras irregularidades, que não
têm efeito de contaminar de nulidade o crédito constituído pelo lançamento de ofício.(
Fl. 1767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.456 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720921/2011-20

Terceira Turma Especial/Primeira Seção de Julgamento, Acórdão n.o 1801-001.018,
de 10/05/2012)
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NÃO OCORRÊNCIA. O
Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento e
controle das atividades e procedimentos da Fiscalização, não implicando nulidade do
procedimento as eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento.( Quarta
Câmara/Primeira Seção de Julgamento, Acórdão n.o 1402-000.990, de 11/04/2012)
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais, sem força para
afastar as competências legais atribuídas às autoridades fiscais. Eventuais
irregularidades do aludido instrumento não implicam nulidade do procedimento
fiscal. (Quarta Câmara/Primeira Seção de Julgamento, Acórdão n.o 1401-00.689, de
24/11/2011)
12.

Antes de findar este voto, cumpre assinalar que, embora a
impugnante defenda o caráter abusivo, confiscatório e desproporcional da penalidade
aplicada, é sabido que as autoridades julgadoras administrativas não podem apreciar, à
míngua de competência, a incompatibilidade vertical da norma que a instituiu e a
Constituição Federal.
13.

O pedido de parcelamento do crédito tributário lançado deve ser
formulado à unidade de jurisdição da contribuinte, visto que às DRJs falece
competência para apreciá-lo. Também é de ser indeferido o pedido de envio das
intimações para o endereço do patrono, porquanto a legislação processual apenas o
prevê para o domicílio tributário eleito pela contribuinte (art. 23, II, do Decreto n.o
70.235, de 1972).
14.

Pelo que aqui já se expôs, é de se rejeitar o pedido de juntada
posterior de provas, em face de sua completa inutilidade.
15.

Relativamente à petição apresentada após a impugnação, em nada
modifica o entendimento formulado no presente julgamento. Os pedidos dirigidos à
SACAT, por óbvio, deverão lá ser apreciados, pois fora das atribuições deste
colegiado.
16.

Ante o exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE
a impugnação, para manter integralmente o crédito tributário lançado.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 08/11/2012, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 06/12/2012 (efls. 1734 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
- do período do MPF – mandado de procedimento fiscal, que foi extrapolado o
período inicialmente previsto;
- natureza da multa da Dimob, que seria abusiva e sem graduação, quanto à
capacidade contributiva dos contribuintes.

Em 16/04/2014, o contribuinte, agora recorrente, apresentou um documento, cujo
nome é “questão incidental”, que requer a aplicação a aplicação da lei no 12.873/2013, que
Fl. 1768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.456 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720921/2011-20

alterou a redação do art. 57 da medida provisória no 2.158/2001, ou seja, retroatividade benigna
da lei aplicada ao caso. Tal peça será recebida aos autos como memorial.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Conforme já relatado anteriormente, o presente processo versa sobre auto de
infração exigindo multa isolada por conta de informações inexatas ou incompletas prestadas em
Dimob.
As alegações do contribuinte no seu recurso voluntário versam sobre duas
questões:
- do eventual extrapolamento do período definido no MPF;
- do caráter abusivo da multa da Dimob.
Passo à análise dos itens:

- quanto ao MPF e o seu alegado extrapolamento do período:
Quanto à alegação de que ocorrera um extrapolamento do período constante no
mandado de procedimento fiscal (MPF) , conforme normas da Receita Federal, tal matéria já é
consumada neste CARF, no sentido de que o MPF é um elemento de controle da administração
tributária, não influindo na legitimidade do lançamento tributário. Cite-se como exemplo o
Acórdão no 9101-004.788, sessão de 06/02/2020, da 1a CSRF, em votação unânime com tal
posição, que acolho os mesmos fundamentos de tal decisão no presente voto.
Transcrevo a ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
NULIDADE. MPF.
É de ser rejeitada a nulidade do lançamento, por constituir o Mandado de
Procedimento Fiscal elemento de controle da administração tributária, não
influindo na legitimidade do lançamento tributário.

Fl. 1769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.456 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720921/2011-20

- quanto à abusividade da multa aplicada:
Entendo que a discussão suscitada do contribuinte de a multa aplicada pela Dimob
seria abusiva e sem gradação, apesar de estar tipificada objetivamente na legislação aplicável,
envolve discutir a constitucionalidade de uma lei tributária.
Assim, entendo que se aplica à questão a súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

- da questão da retroatividade benigna em virtude da mudança da legislação:
O contribuinte suscita nos autos, contudo, matéria já reconhecida ordinariamente
nos julgamentos, que no caso há redução do lançamento da multa cobrada em discussão nos
autos, com a Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, que foi alterada, com a
nova redação dada pela Lei n° 12.766, de 27 de dezembro de 2012:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados
declaração, demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16
da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções
ou omissões será intimado para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos
nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-
á às seguintes multas:
I - por apresentação extemporânea:
a)
R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente
às pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado
lucro presumido;
b)
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada,
tenham apurado lucro real ou tenham optado pelo autoarbitramento;

Em matéria de penalidade, a legislação tributária adota o princípio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
Nos autos, há a demonstração (efls. 1066/11109 – excertos da DIPJs dos anos-
calendários) de que o contribuinte adotou o lucro presumido ao longo de 2007, 2008 e 2009. E o
auto de infração foi constituído, com a sua ciência, em 30/12/2011.
Neste caso, as multas aplicadas sofrerão as seguintes alterações:
- fato gerador de 29/02/2008 – período em meses até 30/12/2011 – 47 meses;
Multa a ser aplicada de 47 meses x R$ 500,00 = R$ 23.500,00
- fato gerador de 27/02/2009 – período em meses até 30/12/2011 – 35 meses;
Multa a ser aplicada de 35 meses x R$ 500,00 = R$ 17.500,00
- fato gerador de 26/02/2010 – período em meses até 30/12/2011 – 23 meses;
Fl. 1770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.456 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720921/2011-20

Multa a ser aplicada de 23 meses X R$ 500,00 = R$ R$ 11.500,00

Assim, o total do auto de infração que foi aplicado em 30/12/2011 deve ser
reduzido de R$ 321.187,50 para R$ 52.500,00.

Conclusão:
Por todo o exposto acima, VOTO para dar PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário do contribuinte, para que a multa isolada aplicada seja reduzida para R$ 52.500,00
após consideradas as disposições do artigo 57, I, alínea "b" e §3° da MP n° 2.158-35/2001
(retroatividade benigna).

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 1771
DF CARF MF
Documento nato-digital